Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-42.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0600499-42.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600499-42.2024.6.16.0000, apresentado por José Cunha da Silva, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, nas eleições de 2018, pelo Partido MDB, julgadas não prestadas, por meio do
Acórdão nº 54.714, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 110 de 17 de junho de 2019, nos
autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0603840-86.2018.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CUNHA DA SILVA (INTERESSADO)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940056
21/08/2024
09:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.704

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600499-42.2024.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: JOSE CUNHA DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS.
ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTES VEDADAS E DE ORIGEM
N Ã O
I D E N T I F I C A D A .
A U S Ê N C I A
D E
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. TÉRMINO DA
LEGISLATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 83
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. DEFERIMENTO.
1. Contas relativas às Eleições 2018 julgadas como não
prestadas.
2. Verificado pelo setor técnico que o candidato não
recebeu recursos de fonte vedada e/ou de origem não
identificada; que não houve repasse de recursos públicos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC e não
identificadas irregularidades graves, a hipótese é de
deferimento do pedido de regularização das contas.
3. O pedido de regularização de contas não prestadas não
gera novo julgamento, sendo considerado apenas para o
fim de divulgação e regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art. 83, I, da Res.
TSE nº 23.553/2017.
4. Encerrado o período da legislatura para o qual o
prestador concorreu, deve ser levantada a restrição à
obtenção de certidão de quitação eleitoral.
5. Pedido de regularização de contas eleitorais deferido
com determinação de restabelecimento de quitação
eleitoral, para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.
Num. 43940056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109363054900000042893909
Número do documento: 24082109363054900000042893909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2024 13:00:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas formulado
por JOSÉ CUNHA DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.

Decorrido o prazo legalmente estabelecido sem que as contas fossem
apresentadas, o ora requerente foi notificado para suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, nos
termos do artigo 52 § 6º, inciso IV, da Resolução 23.553/2017 (id 1430666). Diante da inércia do
requerente, mesmo após o recebimento da citação, as contas foram julgadas como não prestadas
(acórdão nº 54.714, id. 3653866, PC nº 0603840-86.2018.6.16.0000).

Recebido o pedido de regularização, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal ofereceu parecer informando que não foi constatado o recebimento de recursos de
fontes vedadas e/ou de origem não identificada por parte do requerente, bem como que não
foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do fundo partidário e/ou FEFC (id.
43919451).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
deferimento do pedido para o fim de regularização e concessão de certidão de quitação eleitoral
ao requerente JOSÉ CUNHA DA SILVA após o término da legislatura para a qual concorreu, nos
termos do artigo 83, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id.43925667).

É o relatório.

Num. 43940056 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109363054900000042893909
Número do documento: 24082109363054900000042893909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2024 13:00:05

FUNDAMENTAÇÃO

JOSÉ CUNHA DA SILVA teve suas contas referentes à campanha eleitoral de
2018 julgadas como não prestadas, em virtude da não apresentação das contas referente ao
pleito de 2018, descumprindo, portanto, o disposto no artigo 48 da Resolução TSE nº
23.553/2017.

Foi então citado para fazê-lo e permaneceu inerte (conforme acórdão nº 54.714,
proferido nos autos de PC nº 0603840-86.2018.6.16.0000 – id. 3653866, dos autos de prestação
de contas).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi procedida a
análise pela Seção de Contas Eleitorais deste Regional, na qual ficou comprovada a inexistência
de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não
identificada, de recebimento de recursos públicos, bem como a ausência de irregularidades
graves (id.43919451).

Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017, aplicável à prestação de
contas das eleições 2018, que:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter
a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56
desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art.
57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
Num. 43940056 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109363054900000042893909
Número do documento: 24082109363054900000042893909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2024 13:00:05

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta
resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente
deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal não identificou
indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, de origem não identificada, bem
como constatou que o requerente não recebeu recursos públicos. Da análise empreendida,
também não foram encontrados indícios de irregularidades no financiamento da campanha.

Esclareço ainda, que, conforme se depreende da redação do artigo supra
transcrita, este pedido não implica na reanálise das contas, as quais não serão objeto de novo
julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação.

Sendo assim,a hipótese é de deferimento do pedido de regularização das contas,
apenas para fins de divulgação dos dados e de regularização do cadastro eleitoral do requerente
relativamente às restrições decorrentes do julgamento das contas das Eleições 2018 como não
prestadas, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DEFERIR o pedido de
Num. 43940056 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109363054900000042893909
Número do documento: 24082109363054900000042893909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2024 13:00:05

regularização das contas apresentado por JOSÉ CUNHA DA SILVA, na forma do inciso I, do
artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.

Com o trânsito em julgado, comunique-se com urgência à Zona Eleitoral
responsável pelo cadastro do requerente, para inativação do código ASE relativo à omissão na
prestação de contas das eleições de 2018.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600499-42.2024.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: JOSE CUNHA DA SILVA -
Advogado do INTERESSADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - PR28729-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940056 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109363054900000042893909
Número do documento: 24082109363054900000042893909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2024 13:00:05